Tribunal: TJMT
Processo: 0003934-72.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003934-72.2014.811.0040
Recorrente: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A
Recorrido: TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA
RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 68542006) interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação de ambas as partes, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, com a seguinte ementa (id. 65417475):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO E SUBCONTRATANTE – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.
Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pela empresa autora, no valor de R$1,00 por tonelada/hora ou fração, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada. Precedentes. (RAC n° 0003934-72.2014.811.0040, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 04/11/2020)”.
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 371 do CPC, ao fundamento de que houve má valoração de prova. Aduz que no caso dos autos não há prova concreta da suposta demora na emissão da nota fiscal, comprovação da hora da chegada dos veículos para carga, nem da descarga dos mesmos. Sustenta que o motivo do atraso da entrega é de exclusivo conhecimento e responsabilidade dos recorridos.
Recurso tempestivo (id. 68627489). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 69164496. Contrarrazões apenas da primeira recorrida (id. 74002953) pelo não seguimento do recurso. Devidamente intimada, a segunda recorrida deixou transcorrer o prazo legar sem oferecer contraminuta (id. 75183536)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi debatida pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
O recorrente não fez sequer uso dos aclaratórios para prequestionar a matéria e fazer com que ela fosse debatida pelo órgão fracionário. Em razão disso, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto ao art. 371 do CPC por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Assim, à míngua de manifestação do Tribunal, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282 e 356/STF (também aplicáveis a esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito, nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 371 E 375 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Tribunal de origem avaliou adequadamente o início de prova material, reputando-o inservível e, quanto aos testemunhos, considerou-os divergentes. 2. Afastada a alegação de erro material nos embargos de declaração na origem, não se admite o recurso especial por violação dos arts. 371 e 375 do CPC, por ausência de prequestionamento. Este é o correto fundamento da decisão agravada, que ora se mantém. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1525213/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 02/03/2020)” (grifei).
“[...] QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. "Não há contradição em afastar a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso, por ausência de prequestionamento, porque é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte, sobretudo diante do brocardo da mihi factum, dabo tibi jus" (AgInt no REsp 1.703.141/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 18.12.2018). 2. Igualmente, deve ser mantido o capítulo decisório que aplicou o óbice da Súmula 211/STJ, uma vez que a leitura do acórdão hostilizado revela que em momento algum o respectivo órgão prolator emitiu juízo de valor a respeito dos arts. 369 e 371 do CPC, sendo vedada a supressão de instância. É inaplicável, no caso concreto, a invocação do prequestionamento implícito (art. 1.025 do CPC), pois seria necessário, em primeiro lugar, entender (no STJ) que a decisão colegiada recorrida contém omissão - o que não ficou configurado. (...) A entidade associativa, na realidade, sustenta sua linha de defesa na premissa de que a prova dos autos atesta suas alegações, mas a Corte estadual, de modo oposto, concluiu que a referida prova é contrária às suas assertivas, o que acarreta a conclusão de que a reforma do julgado, no STJ, pressupõe o revolvimento do acervo fático-probatório, vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1804475/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Não fosse a ausência do prequestionamento, ainda assim, tem-se que a alegada ofensa ao art. 371 do CPC demandaria a necessidade de reexame das premissas fático probatórias.
Ao decidir a questão assim ponderou o acórdão deste Sodalício:
“[...] ambas as empresas demandadas interpuseram apelação, em que requerem a exclusão da indenização, sob o argumento de que a requerente, ora apelada, não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.
Ocorre que a irresignação não merece prosperar.
Isso porque, do que dos autos consta, verifica-se que a mercadoria embarcada pelos veículos de placas: NJT2193, OBJ4400, OBJ4409 01/10/2013 (DACTE – id. 59703566 - Pág. 6), saiu em 03/10/2013 – 08h38min e chegou em 04/10/2013 – 01h33min (id. 59703566 - Pág. 7); NJV7753, OBC6910, OBC6930 01/10/2013 (DACTE - id. 59703567 - Pág. 2) saiu em 05/10/2013 – 01h06min e chegou em 05/10/2013 – 17h29min (id. 59703568 - Pág. 2); NPP1384, OBE3389, OBE3379 02/10/2013 (DACTE – id. 59703569 - Pág. 5) saiu em 05/10/2013 – 10h31min e chegou em 06/10/2013 – 01h31min (59703570 - Pág. 3) e NPI2044, OBE2790, OBE2840 02/10/2013 (DACTE – id. 59703569 - Pág. 2) saiu em 05/10/2013 – 01h05min e chegou em 05/10/2013 – 17h23min (id. 59703569 - Pág. 3), demonstrando os atrasos que deram ensejo a indenização pleiteada.
Desse modo, tem-se que a indenização deve ser mantida, tal como determinado na origem, uma vez que em consonância com a previsão do artigo 11, §§5o ao 9o, da Lei no. 11.442/72, com redação dada pela Lei no. 13.103/15, que dispõem o seguinte:
“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega de mercadoria”.
(...)
§ 5o. O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (horas), contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
§ 6o. A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)
§ 7o. Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.
§ 8o. Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.
§ 9o. O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.”
No caso em concreto, observa-se dos Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) retro mencionados, que entre a data da entrega da mercadoria e o desembarque, extrapolou-se as 5 (cinco) horas previstas no mencionado dispositivo.
Desta forma, uma vez extrapolada a tolerância de cinco horas, devida a indenização postulada pela parte autora/apelada, no valor de R$1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.”. (grifei).
A revisão da conclusão a que chegou o órgão fracionário deste Sodalício demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, pelo que incide ao caso a Súmula 07/STJ.
A propósito, a Corte Superior já assentou entendimento no sentido de que “em regra, a avaliação quanto a valoração e produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp 1822836/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) e “que cabe ao julgador decidir a lide de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Nessa linha de raciocínio, dispõe o art. 371 do CPC: "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento". Assim, reexaminar os critérios de valoração das provas adotados pela instância de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Afinal de contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira instância na análise dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação uniforme à legislação federal a partir do desenho de fato já traçado pela instância recorrida”. (AgInt no AREsp 1468808/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)” (grifei).
Portanto, resta vedado a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça